Tribunal: STF
Processo: Rp 1303
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-07-01
Data de publicação: 1986-07-01

Ementa:
- Argüição de inconstitucionalidade do art.  610  do  Código
de Processo Penal (Decreto-lei  n.  3.689,  de  1941).  Natureza  das
funções do Ministério Público, perante os Tribunais.
         Representação  de  que  não   se   conhece,   em   face   do
entendimento, ja firmado pelo Supremo Tribunal, no sentido de não ter
cabimento,  a  Representação,   para   obter-se   a   declaração   de
inconstitucionalidade de leis anteriores a Constituição vigente.::